Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707360-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA MAYARA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Decisão - Determina Providências A decisão liminar proferida por esta Relatoria determinou aos agravados a adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da agravante nas próximas fases do certame, inclusive com a reserva de vaga. O decisum foi confirmado no Órgão Colegiado, consoante Acórdão 1862645. Conforme se nota dos documentos juntados aos autos, embora a decisão liminar tenha sido proferida no dia 28 de fevereiro de 2024, a banca examinadora e Administração Pública não tomaram medidas para fazer valer o comando deste Tribunal. Na verdade, o Edital no. 184 DGP/PMDF não convocou a candidata, apesar da sua classificação na posição no. 951. Bem por isso, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Tribunal de Justiça, DETERMINO aos agravados: a) assegurem à agravante o retorno imediato às fases do Concurso Público, em igual parâmetro com os demais candidatos do certame, não podendo sua condição de "sub judice" interferir em nenhuma situação jurídica perante a Administração Pública; b) assegurem à agravante, por meio de publicação convocatória, a participação na entrega dos documentos previstos no Edital DGP/PMDF 184, a serem apresentados a partir de 9 de agosto de 2024 a 26 de agosto de 2024; c) adotem as medidas necessárias, observada a classificação do candidato - e sem nenhuma condição discriminatória com candidatos sem ação judicial em curso -, para sua matrícula no Curso de Formação Profissional; d) O cronograma para reintegração da agravante ao Concurso Público deverá ser apresentado neste Agravo de Instrumento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação por Oficial de Justiça Plantonista. O cumprimento desta ordem não depende de qualquer Parecer, por não haver qualquer dúvida quanto à sua cogência. O descumprimento do determinado acima, poderá ensejar multa pessoal da autoridade, de caráter diário, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da abertura de Inquérito para apurar eventual prática do crime de desobediência. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, bem como a diretoria do Instituto AOCP. Esta decisão tem força de Mandado e pode ser apresentada pelo próprio advogado, no interesse da parte, se necessário. Cumpra-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator